Tribunal: TJDFT
Processo: 0753304-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DE URGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PROVIMENTO NEGADO.
I.CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão da 11a Vara Cível de Brasília que deferiu tutela de urgência para custeio de internação psiquiátrica de J. R. N. A., em clínica privada, apesar do período de carência do plano de saúde.
2. O agravo interno foi interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) a obrigatoriedade de cobertura da internação psiquiátrica de urgência, mesmo durante o período de carência do plano de saúde; e (ii) a legalidade da negativa de cobertura sob o argumento de exercício regular de direito pela operadora do plano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constatada a emergência da internação psiquiátrica, nos termos do relatório médico que apontou risco de auto e heteroagressão, a situação caracteriza-se como urgência, conforme os arts. 12, V, "c" e 35-C, I, da Lei 9.656/98.
5. Nos casos de urgência, o prazo de carência é mitigado para 24 horas, conforme a Lei 9.656/98 e a Resolução no 13/98 do CONSU, impondo-se a cobertura obrigatória pela operadora do plano de saúde.
6. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, sendo nulas as cláusulas contratuais que imponham desvantagem exagerada ao consumidor, nos termos do art. 51 do CDC.
7. Em situações semelhantes, a jurisprudência do Tribunal de Justiça local tem reconhecido a obrigatoriedade da cobertura em casos de emergência psiquiátrica, mesmo em período de carência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conheço e nego provimento ao agravo de instrumento. Julgo prejudicado o agravo interno.
Tese de julgamento: “1. Nos casos de emergência psiquiátrica, é obrigatória a cobertura pela operadora de plano de saúde, independentemente do período de carência, conforme arts. 12, V, 'c' e 35-C, I, da Lei 9.656/98. 2. As cláusulas contratuais excludentes devem ser interpretadas em favor do consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.”